Tribunal: TJDFT
Processo: 0753458-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCIDÊNCIA.
1. Não se conhece de pedido formulado em recurso quando verificada a ausência de interesse recursal quanto ao pedido em razão de inexistência de pretensão resistida.
2. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
3. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
4. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
5. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade diante da necessidade da alimentada e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser mantido quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, necessitando de uma maior dilação.
6. Deve a base de cálculo dos alimentos incidir também sobre parcelas de participação nos lucros e resultados recebidas pelo alimentante por implicar evidente aumento nos recursos e acréscimo patrimonial, repercutindo positivamente sobre suas possibilidades. Precedentes.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.